Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-45.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704890-45.2023.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: GALETERIA SERRA GAUCHA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", a Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, com confirmação de tutela de urgência, para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e a inexigibilidade do débito dele decorrente, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de consumo de energia elétrica com base em irregularidade constatada em medidor, conforme TOI lavrado pela concessionária, diante da ausência de perícia técnica conclusiva e da não apresentação do equipamento para análise judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, admitindo prova em contrário. 4. A perícia judicial foi determinada para apurar a existência de fraude no medidor, sendo responsabilidade da ré apresentar o equipamento para análise. 5. A concessionária não apresentou o medidor para perícia, impossibilitando a verificação da regularidade da cobrança. 6. A ausência de prova técnica compromete a validade do TOI e da cobrança dele decorrente, atraindo para a ré o ônus da prova, do qual não se desincumbiu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção é relativa e pode ser afastada diante da ausência de prova técnica conclusiva. 2. A não apresentação do medidor para perícia judicial inviabiliza a comprovação da regularidade da cobrança por suposta adulteração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 95; CDC, art. 14, § 3o; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0705915-70.2017.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 9/10/2019, DJE 22/10/2019. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 523 do Código de Processo Civil; artigo 2o da Lei 9.427/1996; 5o, 22, inciso I, e 37, todos da Constituição Federal, bem como aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, sob o argumento de que não houve qualquer ilegalidade na apuração das irregularidades verificadas, pois foram devidamente assegurados o contraditário e a ampla defesa, assim como se observou o critério estabelecido pela própria norma que disciplina o fornecimento de energia elétrica. Afirma que restou evidenciada a inexistência de ilegalidade no procedimento de inspeção e no cálculo do consumo não faturado realizado pela recorrente, porquanto observadas as diretrizes estabelecidas pela regulamentação federal aplicável. Defende ser legítima a cobrança dos valores apurados não sendo admissível que a parte recorrida se beneficie do enriquecimento sem causa decorrente da utilização de energia sem a devida aferição do consumo real pelo medidor. Acrescenta que o STJ tem entendido ser possível reduzir o valor da multa sem importar em ofensa à coisa julgada, quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, podendo gerar enriquecimento indevido, o que ocorre no presente caso. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43. 367 e OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, 22, inciso I, e 37, todos da Constituição Federal, e aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e do devido processo legal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 2o, da Lei 9.427/1996. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, o autor afirma que os funcionários da ré serraram o equipamento e justificaram a presença de fios com fita isolante na afirmação de que havia um “buraquinho” no aparelho, contudo, tal furo não lhe foi mostrado, já que os funcionários apenas guardaram o equipamento (ID 71154607, pp. 10 a 13, ID 71154626 e ID 71154627). De outro lado, a concessionária ré sustenta a ocorrência de adulterações no medidor de energia elétrica, provocadas para impedir o funcionamento correto do aparelho, deixando de registrar toda a energia que deveria medir, o que legitimaria a cobrança efetivada a partir da lavratura do TOI (ID 71154643). Por sua vez, o laudo pericial apontou que (ID 71154708): ... Conquanto o ato administrativo que reconheceu o desvio de energia goze de presunção de legitimidade e veracidade, tal presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Assim, uma vez deferida a prova pericial, caberia ao apelante apresentar o medidor, conforme determinado pelo juízo, a fim de possibilitar a prova em sentido contrário. Contudo, ao impossibilitar a aferição da integridade do equipamento, a apelante atraiu para si o ônus de comprovar, em juízo, a regularidade da cobrança, motivada pela alegada adulteração do equipamento medidor, o que não ocorreu. Portanto, conclui-se que a apelante não desincumbiu do ônus processual que atraiu para si, uma vez que não é possível concluir que as medições realizadas pelo equipamento foram feitas corretamente ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, § 3o, do CDC). Logo, a sentença deve ser mantida. (ID 77901552). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 523 do CPC, porque é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 2.939.427/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Tampouco cabe dar curso à tese de ser possível a redução a redução do valor da multa, pois “A inovação recursal impede a apreciação de matéria não arguida na instância de origem”. (REsp n. 1.994.040/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43. 367 e OAB/PE 21.714. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41